Tribunal: TJES
Processo: 5002540-34.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002540-34.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIS HENRIQUE DAMIAO MOTTA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002540-34.2024.8.08.0021

ORIGEM:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FRANCIS HENRIQUE DAMIAO MOTTA

RECORRIDO:
NU PAGAMENTOS S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCÁRIO. DÉBITO ADIMPLIDO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO DESABONADORA JUNTO
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões intempestivas apresentadas pela ré REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., razão pela qual a desconsidero.

(2).
A controvérsia versa sobre o fato de o Recorrente, supostamente, ter seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes pelas rés/recorridas, em virtude de débitos junto à instituição bancária. O Recorrente afirma que a dívida já havia sido quitada em uma renegociação oferecida pelo credor, mas que o referido débito ainda consta em aberto no Sistema de Informações de Créditos - SCR.

(3). De fato, com razão o Recorrente. Efetivamente,
resta comprovado nos autos que o Recorrente realizou renegociação das dívidas junto aos Recorridos, as quais foram devidamente adimplidas, bem como que existe anotação de dívida em nome do consumidor no Sistema de Informação ao Crédito – SCR (especificamente no campo “em prejuízo”, de modo a indicar suposta inadimplência do consumidor), situação a qual, conforme já decidiu o C. STJ no REsp nº 1099527/MG, caracteriza restrição de crédito ao consumidor.

(4). Nesse sentido, deflagrada inscrição indevida do consumidor em sistema de restrição de crédito,
devida a compensação por danos morais pretendida pelo Recorrente, que ora arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando tal montante proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, em atendimento aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função
de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Ademais, dada a comprovação do pagamento dos débitos pelo consumidor, também merece provimento o pedido de baixa da restrição ora impugnada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais,
CONDENANDO
os Recorridos a:
a)

promover a baixa dos registros de débito
que compõem o objeto da presente demanda;
b)
ao
pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica dos Recorridos e as condições da parte autora, o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DR SALOMÃO A.Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Respeitosamente, divirjo do voto condutor.

Em que pese o precedente mencionado, oriundo do C. STJ, pugnar o contrário, em nosso entendimento o SCR consiste em cadastro de alimentação compulsória, que tem finalidades mais abrangentes do que a mera análise de crédito. Além disso, sua consulta fica adstrita ao consentimento do consumidor. Por isso, não o consideramos equiparado aos cadastros negativos de crédito, como SPC e SERASA, para fins de caracterização do dano moral.

Em caso análogo, já se manifestou esta C. Turma:

"[...] Verifica-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é apenas um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC). Destaca-se que SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados. Nesse sentido: APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Apontamento em SCR – BACEN. Sistema de Informações de Crédito do BACEN. Ausência de caráter restritivo. Dano moral. Inocorrência. Sentença mantida. Honorários advocatícios fixados por equidade, nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de arbitramento de multa cominatória. Obrigação cumprida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1001404-02.2021.8.26.0142; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).

(5). Além disso, a informação constante no SCR (Sistema de Informações de Créditos) não se traduz em laceração, pois dissociada da promoção de efetivo apontamento desabonador. Tal ferramenta, aparentemente, volta-se mais a retratar o histórico creditício da requerente do que, efetivamente, macular-lhe o nome. Nessa perspectiva, se não há ampla e pública divulgação do cadastro da autora, inexiste, por evidente, desmedida exposição e abalo qualquer, não se caracterizando abuso. Dessa forma, reforma-se a r. sentença de piso tão somente para afastar a condenação a título de danos morais. [...]" (2ª TR/ES; RI nº 5023984-51.2023.8.08.0024, Rel. Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva)

Consultando as informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_scr), em conjunto com a Resoução CMN nº 5037/2022 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CMN&numero=5037), enxerga-se que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados com informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central (BC).

A informação ao SCR, pelas instituições financeiras, é compulsória, nos termos do art. 5º, da Resolução mencionada. Não há discricionariedade dos fornecedores, nesse aspecto.

Além disso, destaca-se que o SCR não é um cadastro restritivo, uma vez que os cadastros restritivos (negativos) contêm apenas informações sobre valores de dívidas vencidas (em atraso) e o SCR também contém valores de dívidas a vencer (em dia) e, diferentemente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores, as informações dos clientes somente podem ser consultadas no SCR caso eles deem autorização específica para a realização de consulta de seus dados (art. 9º, da Resolução CMN 5037/2022).

Assim, percebe-se que, a priori, não houve qualquer comportamento ilícito praticado pela parte Requerida, já que o registro de dívidas vencidas e a vencer no SCR é obrigatório, não tem natureza restritiva e não é abusivo, podendo outros agentes financeiros, contando com a autorização do solicitante, consultar o SCR e utilizar suas anotações para análise de perfil de crédito.

Destarte, respeitosamente, voto por conhecer do recurso e lhe NEGAR provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e condenando o Recorrente a arcar com as custas do processo e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspenso, porém, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.